Tribunal: TJSP
Processo: 1028384-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado – Sentença de concessão da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793/STF – Acolhida - Responsabilidade da União pelo custeio – Incompetência absoluta

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado – Sentença de concessão da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com fundamento no Tema 793/STF – Acolhida - Responsabilidade da União pelo custeio – Incompetência absoluta do juízo comum estadual – Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda - Impossibilidade de cumprimento da determinação contida no IAC 14/STJ diante da aplicação, ao caso, do Tema 793 do STF e dos artigos 16, inciso III e 36 da Lei n.o 8.080/90 – Necessidade de redirecionamento que não pode se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, por possibilidade de haver a extrapolação dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à lide, afrontando a disposição literal do artigo 506 do CPC – Precedentes do STF - Determinação de integração da lide pela União, com oportuna remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso provido, com determinação.